Tribunal: TJDFT
Processo: 0741498-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741498-97.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: THELMA CONSUELO PARADA RIBEIRO, ALINE PARADA RIBEIRO, JOFFRE MOZART PARADA RIBEIRO DECISÃO Retire-se de pauta. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e o processo principal foi sentenciado (id 158790934- Proc. 0737871-82.2022.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 25.10.2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator